Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720136-78.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELEN CRISTINA DA SILVA CABRAL D E C I S Ã O Ciente da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Retire-se a suspensão. Após, retornem os autos conclusos para análise final do recurso. Brasília, DF, 27 de março de 2020 12:57:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador